Tribunal: TJSP
Processo: 2032132-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento - Decisão que determinou a elaboração da conta pelo perito – Despacho de mero expediente que não cabe recurso - Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000712205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2032132-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, é
agravado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado que declara.
Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO,
vencedor, SIMÕES DE VERGUEIRO, vencido e MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34111
Agravo de Instrumento no 2032132-81.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Agravada: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC SÃO PAULO
Relator: Simões de Vergueiro - Voto no 42160
Agravo de instrumento - Decisão que determinou a elaboração da conta pelo
perito Despacho de mero expediente que não cabe recurso - Recurso não
conhecido
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada a fls. 449 dos autos principais, que determinou
a intimação do perito para complementar o laudo.
Sustenta a agravante que a decisão agravada não apresenta
motivação quanto a necessidade de conhecimento técnico para nomeação
de perito para realização de cálculo.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls. 11)
e respondido (fls. 18/23).
É o relatório.
Pelo meu voto não conheço do recurso e se conhecido fosse
negaria provimento.
A decisão que determinou a elaboração da conta pelo perito que
já fez o laudo não tem carga lesiva.
A decisão agravada diz:
“Examinando os autos verifica-se que as partes divergem quanto ao
valor, matéria esta de simples solução porque já liquidado na perícia
da fase de conhecimento, demandando apenas ajuste em função do
determinado em superior instância. Assim, intime-se o perito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar o laudo ficando desde já consignado que os
honorários
da
complementação
face
a
divergência
serão
oportunamente arcados por quem apresentou a conta equivocada, ou
rateados se ambas estiverem incorretas. Proceda a serventia a
intimação do perito para ajuste do apurado na fase de conhecimento
nos termos do v. Acórdão.”
Ora, cabe ao Julgador conduzir o feito e a decisão apenas
impulsiona a ação e nada decide, de forma que não há razão para o recurso,
sobretudo porque fora do rol de que cuida o Código de Processo Civil.
O despacho atacado apenas determina quem fará o cálculo da
elaboração da conta, constituindo despacho de mero expediente, não
merecendo, pois, conhecimento o presente recurso. Afinal, somente após a
decisão do Juízo, acolhendo ou rejeitando as impugnações é que poderá
surgir para as partes lesividade hábil à interposição de recurso.
Desse modo, sendo de mero expediente a decisão combatida,
dela não poderia ter sido interposto o presente recurso, conforme o
disposto no art. 1.001, do novo CPC (“Dos despachos não cabe recurso”),
o qual, por isso mesmo, não merece ser conhecido.
E se conhecido fosse, não caberia provimento. Com efeito,
ninguém melhor que o perito que já o fez o laudo para analisar as
impugnações e prestar os devidos esclarecimentos acerca das impugnações.
A agravante entende que o valor é de R$ 260.676,83 (duzentos e
sessenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), já
incluso o valor correspondente a 1% sobre a execução, conforme inclusa
memória de cálculo que apresentou, enquanto que a agravada sustenta que
o Cumprimento de Sentença deveria refletir exatamente a condenação
imposta ao Sesc, qual seja, a devolução das garantias retidas no Contrato
de no 3682 que fora objeto da ação principal (Docs. 01/02). No entanto, em
nítida má fé e visando um evidente enriquecimento ilícito, a RV Imola
incutiu em seu crédito valores de retenções de NFs alusivas a outros
contratos firmados com o Sesc Contratos no(s) 4913; 8129; 8820 e
11.418 (Docs. 03/06) e que não foram objeto de discussão judicial. Da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise dos cálculos de fls. 04,05,08,07,09,13,14,15,17,18, 21,22,24/34, foi
possível constatar que a ora Impugnada computou valores de NFs dos
Contratos no(s) 4913; 8129; 8820 e 11.418 (Docs. 07/08) que não
poderiam, em absoluto, compor o débito exequendo já que não foram
objeto desta demanda, cuja artimanha gerou um excesso à execução na
proporção de R$ 35.675,05, conforme se denota da planilha em anexo
(Doc. 09).
Fez, assim o depósito do valor que entende incontroverso de
R$197.362,13 (Doc. 12), que se refere à correta condenação arbitrada à
Entidade Sesc, devidamente corrigida até o seu pagamento, de acordo com
o que restou determinado as fls. 68/71 e 74/82.
A princípio pode ser simples o cálculo, mas quando se tem em
conta os argumentos da agravada, cabe sim a análise pelo profissional que
já fez o laudo na fase de conhecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2032132-81.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Rv Ímola Transportes e Logística Ltda
Agravado: Serviço Social do Comércio- Sesc São Paulo
VOTO No: 42160
AGRV.No: 2032132-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL
AGTE. : RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
AGDA. : SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC SÃO PAULO
JUIZ : HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pelo Desembargador
Relator Designado Miguel Petroni Neto, este estampado no Voto condutor do
V. Acórdão, dele divirjo, ainda que sempre respeitando, no entanto, o
entendimento da D. Maioria, pois entendo que o Agravo de Instrumento em
análise deveria se constituir em alvo de efetivo conhecimento por parte da
Turma Julgadora.
Assim entanto, porque sob a minha ótica, a questão em
debate nos autos, esta relativa a necessária intervenção de “Expert” para
apurar com exatidão os valores que devem ser adimplidos pela agravada, se
constitui em matéria passível de conhecimento pelo Recurso de Agravo de
Instrumento, notadamente diante da atual orientação da Corte Especial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, conforme definida por ocasião do julgamento do
REsp. 1.704.520/MT, o que se deu em 05/12/2018, por Acórdão que foi
relatado pela Ministra Nancy Andrighi, e definido no sentido de se reconhecer
a denominada “taxatividade mitigada” do rol do artigo 1.015 do CPC, de sorte a
permitir a interposição do Recurso de Agravo “quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Ora, ainda que se trate de Decisão proferida em Fase de
Cumprimento definitivo de Sentença, sem que se registre, portanto, a
possibilidade de eventual interposição de Recurso de Apelação, é certo que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo, no sentido de determinar a
elaboração de laudo complementar pelo Vistor Oficial, evidencia a
possibilidade de dano de difícil, quiçá impossível reparação aos interesses da
agravante, haja vista que indicado no corpo da R. Decisão atacada, que
eventuais honorários complementares devidos ao “Expert” deverão ser
suportados pela parte que “apresentou a conta equivocada, ou rateados se
ambas estiverem incorretas”.
Diante de tal realidade, e sempre com a devida vênia, ouso
divergir de meus pares, uma vez que a R. Decisão atacada não se traduz em
“despacho de mero expediente”, como afirmado pelo D. Desembargador
Relator Designado, de sorte a relegar para momento oportuno a “lesividade
hábil à interposição de recurso”, o que somente viria a ocorrer “após a
decisão do Juízo, acolhendo ou rejeitando as impugnações”,
apontamentos estes que, apesar de devidamente indicados no Voto condutor
de fls. 449/451, não se ajustam ao posicionamento por mim adotado.
Assim, e depois de superada essa questão, entendo que o
inconformismo que impulsiona a recorrente estaria a merecer acolhida por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E. Corte, uma vez que o entendimento que foi adotado pelo Juízo, o que se
deu por força da R. Decisão submetida a ataque, não se mostrou adequado no
trato da questão como agora apresentada a reapreciação por parte desta
Turma Julgadora.
Conforme se apura a partir da detida análise dos autos, com
facilidade se verifica que as partes litigantes controvertem agora na Fase de
Cumprimento de Sentença, em relação aos valores que devem ser adimplidos
pela agravada, uma vez que a devedora indica que se faz presente efetivo
excesso de execução, este da ordem de R$ 35.675,05, uma vez decorrente de
contratos que não foram objeto de discussão na fase de conhecimento, e que,
portanto, não integram o título executivo judicial (fls. 88/94 do feito principal),
razão pela qual deve tal importância ser abatida do montante de R$
260.676,83, este que é exigido pela inconformada, conforme indicado a fls.
01/02 do feito principal.
Diante de tal realidade, de rigor ter em mente que a
discussão em análise não se mostra absolutamente complexa ao ponto de
exigir a intervenção do “Expert” do qual pretende se valer o Juízo, ao contrário
do entendimento que foi por ele adotado, razão pela qual deve a questão ser
analisada pela Contadoria Judicial, de sorte a evitar tanto o desnecessário
retardamento da marcha processual com a elaboração de prova técnica, bem
como com o desnecessário dispêndio de valores.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
proferida pela XXa Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o que se deu quando do julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no 2287752-31.2019.8.26.0000, este que
foi relatado pelo Desembargador Rodolfo Pellizari, conforme julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrido em 18/02/2020, cuja ementa agora transcrevo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Cumprimento
de
Sentença - Ação de Cobrança - Agravante que, na qualidade de
executado, requereu a produção de perícia contábil para liquidação da
condenação que lhe foi imposta - Decisão de indeferimento - Reforma -
Agravante que foi condenado ao pagamento de 8.079,1789 de arrobas de
boi gordo, por força de contrato de cessão de quotas sociais entabulado
com a agravada, no ano de 1990 - Liquidação do débito que, a despeito
de não se mostrar complexa a justificar a designação de perícia contábil
como requerido pelo agravante, autoriza a remessa dos autos à d.
Contadoria Judicial para confirmação dos cálculos apresentados pelas
partes, dada a disparidade entre os números apontados pela exequente
(R$8.427.963,07) e pelo executado (R$1.631.388,13) - Contadoria Judicial
que deverá se basear nos exatos critérios estabelecidos no título
executivo, quais sejam: a) multiplicar a quantidade de arrobas objeto da
condenação (8.079,1789) pelo maior preço da arroba do boi alcançado em
bolsa de mercadoria no período compreendido entre 15.06.1991 e
15.11.1995; b) incidência de juros de mora a 0,5% ao mês e de juros
contratuais de 0,5% ao mês, ambos, a contar da citação (cuja data de
efetivação não foi comprovada neste recurso, certo de que os autos de
origem são físicos); c) aplicação de correção monetária pela Tabela
Prática deste Tribunal, a contar do vencimento da última parcela
(15.11.1995) - Litigância de má-fé do agravante não configurada, ficando
afastada a imposição de penalidade - Decisão reformada - RECURSO
PROVIDO EM PARTE”.
Com base no todo exposto, e por meu entendimento, deve
merecer conhecimento e efetiva acolhida a insurgência deduzida pela
agravante, o que implica na reforma do entendimento exteriorizado em 1o
Grau, com determinação de remessa dos autos a D. Contadoria Judicial, para
apuração de eventual excesso de execução.
Pelo exposto, e por meu Voto, sempre respeitando o
entendimento da D. Maioria, nego provimento ao recurso, assim procedendo
nos termos do Voto Divergente que ora declaro, de sorte a conhecer do
Agravo, dando a ele provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
125116F9
5
8
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
12710605
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032132-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.